Tribunal: STF
Processo: RE 115911
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-10
Data de publicação: 1988-05-10

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CABIVEIS SÃO EMBARGOS DECLARATORIOS DE ACÓRDÃO PROLATADO EM IDENTICO
RECURSO, SE NELE SE APONTA OMISSAO, DUVIDA OU CONTRADIÇÃO.
A REJEIÇÃO PURA E SIMPLES, POR CONSIDERA-LO INADMISSIVEL, NEGA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.